Tribunal: TJDFT
Processo: 0724039-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Se o aresto embargado deixou de se manifestar acerca de temas devidamente abordados na petição inicial da ação de habeas corpus, a consequência natural é o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios sejam devidamente espancados.
2. Embargos parcialmente acolhidos.